Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (CP, ART. 147). PROVA ORAL COESA E HARMÔNICA COM ARQUIVOS DE ÁUDIO. CRIME FORMAL. DOLO INTIMIDATÓRIO CONFIGURADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS (CIÚME/SENTIMENTO DE POSSE). DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADOTADO DE FORMA MOTIVADA. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DANO MORAL MÍNIMO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANALISÁVEL NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo RECORRENTE contra sentença condenatória pelo delito de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar, com fixação de reprimenda e regime inicial aberto, além do pagamento de danos morais.
2. Pedido de absolvição sob alegação de insuficiência de provas e inexistência de dolo, além do pleito subsidiário de redução da pena-base e redução do valor do dano moral mínimo e concessão de gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em análise: (i) definir se o conjunto probatório sustenta a condenação por ameaça; e (ii) estabelecer se a dosimetria comporta redução, inclusive quanto ao valor fixado a título de dano moral e à análise da gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Provas convergentes confirmam materialidade e autoria: depoimento firme e coerente da vítima em sede policial e judicial, harmônico com os arquivos de áudio que registram ofensas e promessa de mal injusto e grave; ausência de impugnação técnica oportuna quanto à integridade do material.
5. Ameaça é delito formal: consuma-se com a ciência da vítima sobre a promessa idônea de mal injusto e grave; o estado de exaltação não descaracteriza o dolo, quando o conteúdo é apto a gerar temor e abalo psíquico
6. Palavra da vítima assume especial relevância em contexto doméstico quando corroborada por outros elementos, o que ocorre no caso; inexistem contradições aptas a desmerecer o relato.
7. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de ciúmes em relação à companheira denota maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
8. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal. A dosimetria da pena foi parcialmente corrigida de ofício, diante de erro material na aplicação da pena-base.
9. Dano moral mínimo preservado diante do pedido expresso e do contexto do fato.
10. Eventual hipossuficiência e gratuidade de justiça estão sujeitas à apreciação do Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir erro material na dosimetria da pena.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por arquivos de áudio, é suficiente para manter a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da promessa idônea de mal injusto e grave. 3. A valoração negativa dos motivos por ciúme/sentimento de posse é idônea. 4. O critério de exasperação da pena-base, motivado e proporcional, afasta a redução pretendida. 5. O dano moral mínimo fixado em sentença permanece quando amparado em pedido expresso e nas circunstâncias do delito; a gratuidade é examinada na execução.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 61, II, “f”; 77; 147, §1o; 33, §2o, “b”, e §3o. CPP, art. 387, IV. Lei 11.340/2006. Lei 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/02/2018.
TJDFT, Acórdão 1793425, Processo 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1810108, Processo 0701662-20.2023.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1782268, Processo 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08/11/2023.
TJDFT, Processo 0707265-23.2022.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, pub. 16/05/2024.
TJDFT, Processo 0708358-36.2022.8.07.0012, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, pub. 06/07/2023.
TJDFT, Processo 0711643-98.2021.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, pub. 01/05/2023.
TJDFT, Acórdão 2055382, Processo 0703983-08.2025.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2052596, Processo 0730285-46.2022.8.07.0016, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 01/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2044650, Processo 0714962-80.2021.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 10/09/2025.